Tribunal: STF
Processo: HC 236909
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERT KAUA LIMA MACIEL contra acórdão assim ementado (fls. 260/261):



    [...]



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c os arts. 14, II, e 29, caput, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.



    Sustenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva do acusado, que possui condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar ou a aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fl. 24):



    Ademais, apesar de o flagranteado não possuir antecedentes criminais (pág.69), verifica-se que o crime de homicídio, no presente caso na modalidade tentada, é de extrema gravidade e reprovação, ainda mais levando em consideração que foi cometido aparentemente por motivo fútil/torpe em razão de ciúme de sua atual companheira, podendo ter gerado resultados ainda mais gravosos, pois no local em que ocorreram os fatos haviam outras pessoas, além da vítima, que também poderiam ter sido atingidas caso não fosse a intervenção dos policiais militares que ali próximo se encontravam, de modo a dispersar o flagranteado e seu comparsa.



    Além disso, com o flagranteado foram encontrados dois revólveres, calibre 38, 03 munições deflagradas e 09 munições intactas, além da motocicleta de cor preta aparentemente adulterada, o que demonstra a sua participação ativa no mundo criminoso.



    Assim, tem-se que o decreto preventivo neste momento processual é medida necessária dado a necessidade de salvaguardar a ordem pública violada e para fins de aplicação da lei penal, visto que o risco de reiteração delitiva por parte do autuado é demonstrado através de sua periculosidade, circunstância que evidencia que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar a ordem pública.



    Outrossim, a pena máxima do crime em ultrapassa o período de 4 (quatro) anos. Assim, resta clara a gravidade em concreto da conduta praticada pelo agente, sendo sua liberdade nociva à sociedade, especificamente à vítima.



    Assim, considerando a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, além da ordem pública e aplicação da lei penal, restam preenchidos os requisitos processuais para fins de decretação da prisão preventiva.



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada a ROBERT KAUA LIMA MACIEL, pois foi apontado que ‘o crime de homicídio, no presente caso na modalidade tentada, é de extrema gravidade e reprovação, ainda mais levando em consideração que foi cometido aparentemente por motivo fútil/torpe em razão de ciúme de sua atual companheira, podendo ter gerado resultados ainda mais gravosos, pois no local em que ocorreram os fatos haviam outras pessoas, além da vítima, que também poderiam ter sido atingidas caso não fosse a intervenção dos policiais militares que ali próximo se encontravam, de modo a dispersar o flagranteado e seu comparsa’ (fl. 24).



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: AgRg no RHC n. 174.050/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 167.491/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no HC n. 770.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022; RHC 140.629/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/02/2021.



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 11; grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    “a) Conceda liminarmente, ordem para que cesse o constrangimento ilegal, relaxando a prisão de Robert Kauã Lima Maciel, levando-se em consideração a afronta ao que preceituado na legislação invocada acima, requer o deferimento desse writ, determinando a imediata confecção do alvará de soltura do paciente.



    b) No Mérito, que seja confirmada a Liminar antes deferida ou Substitua a Prisão Preventiva decretada por uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPB, dentre eles o de MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator